Tribunal: TJDFT
Processo: 0750948-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750948-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOPOLDINO NERY SAMPAIO NETO AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEOPOLDINO NERY SAMPAIO NETO, contra decisão proferida em ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial de no 0722970-57.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, sob os seguintes fundamentos (ID 53938822): “Retifique-se a autuação para constar na classe Judicial "PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL". Defira a gratuidade de justiça a parte autora. Registre-se. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES ajuizada por LEOPOLDINO NERY SAMPAIO NETO em face de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que celebrou contrato com garantia de Alienação Fiduciária em 2021, referente ao imóvel de Matrícula n° 306.292, mas que diante de mudança da sua situação financeira tornou-se inadimplente do contrato, de modo que o requerido iniciou o procedimento de execução extrajudicial. Porém, alega que o banco demandado desobedeceu o rito da Lei n.o 9.514/97, não oportunizou a purgação da mora e deixou de notificá-lo acerca das datas dos leilões, causando-lhe prejuízo concreto. Afirma, ainda, que não sabe o valor da dívida. Diante disso, requer seja concedida a Tutela Antecipada para suspender a realização do leilão agendado para o dia 27/10/2023 e 31/10/2023, bem como todos os efeitos decorrentes, servindo a própria decisão como ofício a ser entregue ao Leiloeiro para ciência e cumprimento da decisão liminar concedida. DECIDO. Não vislumbro presentes os requisitos necessários para a concessão da Tutela de urgência pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. Isso porque o autor é inadimplente confesso do contrato, sendo a consequência legal para o não pagamento de contrato com alienação fiduciária em garantia o prosseguimento dos tramites para Consolidação da propriedade do imóvel no patrimônio do Credor. Outrossim, afirma o autor que não sabe o valor da dívida, contudo, junta certidão de matrícula de ID. 176779823, na qual consta o valor relativo a Consolidação da Propriedade. Ademais, ainda que não fosse disponível a informação, não foi juntado aos autos qualquer comprovante de depósito para purga da mora, a qual autor afirma não ter sido notificado, mas que tem ciência, conforme fartamente comprovado por meio deste Processo. Por fim, a consolidação da propriedade no bem foi devidamente averbada junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, o que depende de comprovação da intimação para purga da mora, de modo que a análise do eventual erro no procedimento deverá ser feita em cognição exauriente. Assim, inexiste probabilidade do direito alegado capaz de conceder a medida em fase tão embrionária do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência. Intime-se. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. [...]” Em suas razões, o agravante requer a concessão de antecipação de tutela para impedir uma nova hasta pública e todos seus atos atentatórios. Pede também, liminarmente, o deferimento do pedido de manutenção na posse do bem. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a inversão do ônus da prova. Argumenta, em resumo, que celebrou contrato com garantia de Alienação Fiduciária em 2021, referente ao imóvel de Matrícula n° 306.292, mas que diante de mudança da sua situação financeira tornou-se inadimplente do contrato, de modo que a ora agravada iniciou o procedimento de execução extrajudicial. Alega, porém, que a instituição demandada desobedeceu ao rito da Lei n.o 9.514/97, uma vez que descumpriu o requisito da citação pessoal prevista no §1o do art. 26 da referida lei, sem fazer composição com o agravante. Defende, assim, que a agravada deixou de notificá-lo acerca das datas dos leilões, causando-lhe prejuízo concreto. Aponta que a Lei n° 9.514/1997, em seu art. 39, inciso II, permite expressamente a aplicação subsidiária das disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto n° 70/1966, de modo que é possível afirmar a possibilidade de o devedor/mutuário purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1°, da Lei n° 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei n° 70/1966), razão pela qual se faz necessária a anulação de todo o procedimento extrajudicial, voltando a matrícula ao status quo, para que o agravante possa ter o restabelecimento do contrato de financiamento. Afirma, ainda, que se faz necessária a manutenção da posse do agravante, para resguardar seu direito contra uma nova hasta pública e seus atos atentatórios, já que a turbação praticada pela hasta perturba o exercício normal da posse, o que resulta aos possuidores o direito a sua manutenção, nos termos do art. 560 e art. 561, inciso IV, do CPC (ID 53938821). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e dispensa o recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 176946301). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial, com pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões, ajuizada pelo agravante em face da agravada. Na inicial, a parte autora narrou, em síntese, que a demandada desobedeceu ao rito da Lei n.o 9.514/97, pois não oportunizou a purgação da mora e deixou de notificá-la acerca das datas dos leilões, causando-lhe prejuízo concreto (ID 176779808). Aos casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis aplica-se a Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Referida lei determina que: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.” Dentro desse contexto, em consonância com a disposição mencionada e na linha da jurisprudência, “o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966)” (0707163-28.2017.8.07.0000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 16/11/2017). No caso dos autos, é incontroversa a inadimplência do autor, porque por ele confessada, de modo que para a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição agravada bastaria a constituição em mora do devedor. Ocorre que pende a discussão acerca da ocorrência ou não de envio da notificação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, bem como da comunicação acerca das datas dos leilões. Isso porque alega o agravante que não foi notificado por nenhum meio, tomando conhecimento da hasta pública por meio de terceiros, de modo que restou prejudicado pela conduta da instituição agravada. Nesse cenário, ausente qualquer elemento a subsidiar as alegações do autor agravante, acertada a decisão que entendeu pela necessidade de se oportunizar o contraditório à empresa requerida, consignando que a análise do eventual erro no procedimento deverá ser feita em cognição exauriente, momento em que o julgador terá elementos a embasar sua decisão. Em outras palavras, por não estar demonstrada, prima facie, a violação ao procedimento disciplinado na Lei n.o 9.514/97, carece a solução da controvérsia de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Nessa linha: “[...] 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. 3.Agravo de instrumento desprovido.” (0737283-78.2022.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/04/2023). Não bastasse isso, como bem pontuou a decisão agravada, embora alegue que não foi notificado para a purgação da mora e acerca das datas dos leilões, manifesta é a ciência do agravante acerca da mora, caso contrário sequer teria ingressado com a ação na origem. Todavia, mesmo lhe sendo facultado purgá-la a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966), o agravante não fez juntada de qualquer comprovante de depósito para este fim. Portanto, ausente a probabilidade do direito alegado, a manutenção da decisão agravada, neste momento processual, é a medida que se impõe. Dentro deste particular, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator